Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COLISÃO. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DO PRAZO. CRITÉRIO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificado que o acusado conduzia veículo automotor com alteração em sua capacidade psicomotora pelo uso de bebida alcoólica, situação constatada por meio do etilômetro e das provas testemunhais, correta a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, uma vez que, ao dirigir embriagado, o réu colidiu o automóvel por ele conduzido com outros dois veículos, trazendo prejuízos financeiros a terceiros, o que justifica a exasperação da pena-base em razão do grua de culpa do sentenciado.
3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este E. Tribunal, para a fixação da pena-base, aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito, para cada circunstância judicial desfavorável, caso as circunstâncias não se mostrarem extraordinárias.
4. O prazo para a suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, devendo ser modificado acaso estabelecido em desconformidade com a sanção corporal, como no presente caso.
5. Dado parcial provimento ao recurso no que se refere a dosimetria da pena.